Tribunal: CARF
Processo: 16682.905220/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905220/2017-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild, substituída pelo Conselheiro André Severo
Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), André
Severo Chaves (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o conselheiro
Lucas Esteves Borges.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação protocolado através da
DCOMP eletrônico (fls. 1180-1204), que pleiteia compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2012, no valor de R$ 70.781.689,16, tendo em sua
composição o Imposto de Renda pago no Exterior, estimativas objeto de compensação não
homologada e IRRF, entre outras.
O pedido de compensação foi indeferido através de Despacho Decisório
Eletrônico (fl.1208), em razão da não confirmação da existência do crédito informado, conforme
excerto abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905220/2017-96
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

A análise do crédito consta de informações complementares (fls.1205-07),
reproduzidas parcialmente a seguir:

A documentação complementar constante do processo n.10010.018476/0317-79
também faz referência a um processo administrativo n.16682.722944/2016-15, referente a auto
de infração de multa isolada pelo não recolhimento de estimativa mensal de IRPJ sobre a base
estimada e glosa de despesas não comprovadas, referente aos anos-calendários 2011 e 2012.
Consta informação de que o lançamento não utilizou quaisquer das parcelas que compõem o
saldo negativo do período para dedução do valor lançado de ofício, razão pela qual não
interferiria na análise do PER.
Ciente do Despacho Decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade através da qual alega contradição no entendimento da Receita Federal em
relação ao Imposto de Renda pago no Exterior em face da autuação constante do processo
administrativo n. 16682.722944/2016-15 e argui nulidade do Despacho decisório; contesta
também as estimativas objeto de compensação não homologada, citou Solução de Consulta
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Interna Cosit n. 18 de 13/10/2006 e possibilidade de ser cobrada em duplicidade; também trouxe
argumentos subsidiários.
A DRJ reconheceu um montante adicional de R$ 155.021.037,05 a título de
imposto pago no Exterior, bem como a totalidade das estimativas compensadas, no valor de R$
21.006.239,27. Todavia esse montante não foi suficiente para aflorar a existência de saldo
negativo no ano-calendário 2012, no valor de aproximadamente R$ 70 milhões, restando ainda
controvertida uma parcela de crédito no valor de R$ 100.377.001,11. Por remanescer
inexistência de saldo negativo, a DRJ julgou improcedente a manifestação, cuja ementa do
acórdão segue transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIVERGÊNCIA ENTRE LANÇAMENTO E DESPACHO DECISÓRIO. ARTS. 100
E 146 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O art. 100, parágrafo único, do CTN não se presta à solução de divergências entre atos
administrativos (normas individuais e concretas, como Lançamentos e Despachos
Decisórios), posto que disciplina o conflito entre normas gerais e abstratas, como as
veiculadas em Instruções Normativas.
Do art. 146 do mesmo Codex, se extrai norma que disciplina o conflito entre
Lançamentos: se a autoridade administrativa constituir novo crédito tributário em
relação a um mesmo sujeito passivo e fato gerador, inovando quanto ao critério jurídico,
o novo ato será, em tese, improcedente.
O Despacho Decisório, por não conter lançamento, não se vincula a Auto de Infração
anterior, não havendo que se falar em nulidade ou reforma daquele ato pelo simples fato
de ter chegado a conclusões diversas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços
efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços. Para efeito de determinação do limite fixado, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Para fins de compensação, o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto, ficando dispensada esta obrigação se ficar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado. O imposto de renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o
imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. Para efeito da
compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos lucros, a pessoa jurídica
deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes. Os créditos de imposto
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior, somente serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do
imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua
apuração (art. 395 do RIR/1999).
Os documentos referidos deverão ser objeto de tradução juramentada com registro
público, por força do que determinam o art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2012 (Código Civil); art. 192 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil); arts. 130 (item 6o) e 149 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Registros Públicos); art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943. A exceção
de apresentação da tradução juramentada foi aplicada apenas à Angola, em razão desse
país e do Brasil serem signatários do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa ,
conforme Decreto no 6.583, de 29 de setembro de 2008.
Tendo em vista a existência de acordo entre Brasil e Argentina a respeito de
simplificação de legalização de documentos entre os dois países, publicado no Diário
Oficial da União no 77, em 23 de abril de 2004, que eliminou a necessidade de legalizar
documentos públicos argentinos/brasileiros em consulados ou vice-consulados para que
sejam válidos no território da outra parte, mas os documentos continuam a ser
legalizados pelas respectivas Chancelarias, o que ocorreu nos documentos apresentados
pelo sujeito passivo já que neles consta um carimbo do “Colégio de Escribanos” da
cidade de Buenos Aires acompanhado de um selo de legalização emitido pelo
Ministério da Relações Exteriores da Argentina.
Considerando que o Brasil, desde 14 de agosto de 2016, é parte da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros,
também conhecida como “Convenção da Apostila”, ou seja, os documentos estrangeiros
emitidos nos territórios dos países signatários destinados ao Brasil deverão ser
apostilados no exterior. Entre os países signatários em foco estão Argentina, Colômbia,
Panamá, Peru e Venezuela (informações extraídas do Portal Consular - Ministério das
Relações Exteriores na internet - http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br). A
documentação apresentada pelo sujeito passivo para os referidos países abrangeu pelo
menos uma das formas mencionadas, e por isso esse requisito foi considerado como
atendido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO.
Para efeito de apuração da IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que
tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob condição resolutória de
homologação. Na hipótese de não homologação da compensação, os débitos
confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por
força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do IRPJ a pagar ou do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança
das estimativas, uma diretamente por força do que determina o art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit)
— Solução de Consulta Interna no 18/2006. Nesse mesmo sentido, o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014 dispõe que entende pela possibilidade de cobrança dos valores
de compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débito relativo a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste.
Em 09/11/2018, o contribuinte teve ciência da decisão da DRJ (fl.1333), e ainda
inconformado, em 11/12/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1337-1393), no qual:
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

- Preliminarmente, alega contradição do entendimento manifestado pela RFB no
presente processo com aquele proferido no processo n. 16682.721972/2016-15;
- No mérito, a Recorrente procura comprovar o imposto pago no exterior por
sucursal (Angola, Argentina, Panamá e Venezuela) e rebate os fundamentos constantes da
decisão recorrida;
- Anexou documentos;
Por fim, a empresa requer que seja reconhecido o direito creditório e determinado
o cancelamento integral da exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Nulidade do Despacho Decisório em face do Processo Administrativo n.
16682.721972/2016-15
Preliminarmente, a Recorrente alega que houve contradição do entendimento
manifestado pela RFB no presente processo com aquele proferido no processo n.
16682.721972/2016-15, de autos de infração de IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSL”) referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012, lavrados contra a recorrente
com base nas acusações de (i) ausência de adição no lucro real e na base de cálculo da CSL dos
lucros auferidos por controladas no exterior; e (ii) compensação indevida de imposto de renda
incidente no exterior.
Argumenta o sujeito passivo que o a manifestação exarada pelas autoridades
administrativas no âmbito do processo n. 16682.721972/2016-15 representa pronunciamento
expresso da RFB sobre o assunto, não podendo ser contrariada posteriormente, sob pena de
desrespeito ao princípio da vedação da atuação contraditória (“venire contra factum proprium
non potest”), e por conseguinte, o presente trabalho fiscal não pode prevalecer, na medida em
que contraria frontalmente as conclusões manifestadas pelas autoridades administrativas no
âmbito do processo n. 16682.721972/2016-15 sobre a compensação do crédito de imposto pago
no exterior.
A Recorrente aponta contradições entre as conclusões daquele processo e deste,
pois enquanto neste processo a Autoridade Fiscal não fez ajustes na base cálculo da CSLL,
naquele processo procedeu a alguns ajustes, e quanto à compensação do imposto pago no
exterior, neste processo teriam sido apontadas algumas irregularidades que não se apresentam
naquele outro, entre outras contradições.
Com efeito, é possível que haja contradições entre os processos administrativos,
mas o recurso voluntário não se presta a solucionar divergência de entendimento entre atos
concretos da administração.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Primeiramente, cabe destacar que este Colegiado não está a julgar o processo n.
16682.721972/2016-15, não sendo possível afirmar se as conclusões do Fisco naquele processo
são as corretas. Além do que, aquele processo foi objeto de recurso e encontra-se pendente de
julgamento, o que afasta a existência de coisa julgada administrativa. Em consulta realizada ao
sítio do CARF, constata-se que a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção através do acórdão n. 1401-
003.182 decidiu anular a decisão de primeira instância e devolver o processo para novo
julgamento.
Não há determinação normativa para que esta Turma adote o entendimento
divergente constante de outro processo administrativo fiscal que ainda se encontra pendente de
julgamento. O ato administrativo do lançamento constante do processo n. 16682.721972/2016-15
não pode ser tomado como uma prática reiteradamente observada pelas autoridades
administrativas (art. 100, inciso III do CTN). Pois trata de um ato único adotado numa situação
em concreto.
Por estas razões, entendo que não há nulidade no despacho decisório que teria
deixado de observar as conclusões de outra autoridade fiscal consubstanciadas em processo
administrativo distinto.
Do Mérito
Conforme relatado, superada a preliminar, o cerne da discussão diz respeito às
parcelas do crédito de saldo negativo referente ao ano-calendário 2002 objeto de compensação
correspondentes ao imposto de renda pago no exterior. Quanto às estimativas que foram objeto
de compensação não homologada, a decisão a quo findou por acatar esses valores na composição
do crédito.
Nos termos da legislação que regulamenta a compensação no Brasil de imposto
pago no exterior, artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, temos que as exigências para a compensação são:
a) que ela obedeça ao limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços;
b) que os documentos relativos ao imposto pago no exterior sejam reconhecidos
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país, ou,
alternativamente, que a empresa comprove que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado;
c) com relação aos lucros, a empresa deverá apresentar as demonstrações
financeiras correspondentes;
d) os créditos só serão compensados se os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do
segundo ano calendário subsequente ao de sua apuração.
É de se observar que para compensação de imposto pago no exterior, a norma
estabelece requisitos materiais, no que concerne 1) ao enquadramento na condição de imposto de
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

renda, 2) aos limites de compensação e 3) à necessidade de que o lucro ou rendimentos obtidos
no exterior tenham sido oferecidos à tributação no Brasil, bem como, impõe requisitos formais,
quando exige que o documento relativo ao imposto incidente no exterior seja reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado do Brasil no país em que for devido o imposto.
Em relação aos aspectos matérias, a autoridade fiscal aplicou as taxas de
conversão da moeda e calculou os limites compensáveis, todavia deixou de considerar
comprovados vários pagamentos do imposto no exterior em razão dos demais requisitos . Quanto
às formalidades extrínsecas, os documentos apresentados foram analisados basicamente sob os
seguintes aspectos:
- Tradução juramentada com Registro Público;
- Consularização e;
- Reconhecimento do órgão arrecadador.
Vários documentos não foram aceitos porque se encontravam ilegíveis ou não
foram encontrados ou se referiam a ano-calendário diverso de 2012 ou não traziam referência à
data.
A Recorrente apresentou para cada uma de suas investidas no exterior alegações
para rebater as razões do acórdão recorrido e comprovar o imposto pago naqueles países, tendo
anexado novos documentos para cada uma das sucursais. Passo à análise de cada uma delas.
2.1 CNO Sucursal Angola
Em relação à Sucursal Angola, a documentação complementar (fls. Do 561-571
do Proc. n. 10010.018476/0317-79) ao Despacho Decisório esclarece que a autoridade fiscal
deixou de considerar o imposto pago no exterior por questões referentes a documentos ilegíveis,
documentos não encontrados nos autos, documento não ter sido reconhecido pelo órgão
arrecadador ou ainda o fato gerador não ser referente ao ano-calendário 2012. A documentação
também destaca que para Angola não se exigiu tradução juramentada, por ser país signatário do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, conforme Decreto no 6.583/2008. As planilhas
detalhadas encontram-se à fl.1179 (arquivo não paginável).
O acórdão recorrido, ao se debruçar sobre a matéria, reproduziu parte da planilha
elaborada pelo Fisco, em relação àqueles pagamentos rejeitados, conforme abaixo:
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

A Turma da DRJ procedeu à análise, linha a linha, dos argumentos despendidos
na manifestação de inconformidade. Após minucioso exame, o Colegiado a quo decidiu acatar
alguns pagamentos resumidos na planilha seguinte (fls. 1301-1302):
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

O relator consignou sua conclusões nos seguintes termos:
Assim sendo, o meu voto é no sentido de que o valor confirmado de IRPJ pago no
exterior passe de R$ 0,00 para R$ 4.230.904,82. O valor confirmado de CSLL continua
sendo igual a R$ 0,00, uma vez que todo o pagamento confirmado de IRPJ pode ser
aproveitado porque não ultrapassou o limite de R$ 22.581.176,51.
A decisão recorrida destacou que dispensa-se o reconhecimento pelo órgão
arrecadador, se o documento de arrecadação for comprovadamente referente a pagamento de
imposto de renda em Angola, nos termos do art. 395, §5o do RIR/99, in verbis:
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Art.395.A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, eLei no 9.430, de 1996,
art. 15).
§1oPara efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, §2o).
§3oO imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §3o).
§4oPara efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos lucros,
a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese doinciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o,
inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso II).
§6oOs créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário ubsequente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §4o).
§7oRelativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á vencido
o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei no
9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8oO imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições doart245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real
da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2,
de 25 de março de 1999, art. 9o). (grifei)
§9oAplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
A Recorrente argumenta que a mesma documentação rejeitada pela fiscalização
no presente processo foi expressamente admitida pela fiscalização, no âmbito do processo n.
16682.721972/2016-15, o que seria mais uma razão para a admissibilidade dessa documentação.
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

A despeito disto, a empresa passa a discorrer especificamente sobre as alegações mantidas no
acórdão recorrido.
Tomando como base a planilha acima, em relação à linha 1, a Recorrente afirma:
Em relação ao documento de arrecadação de fls. 152, no valor de $ 480.603.745,00
(equivalente a R$ 10.654.985,03), o v. acórdão recorrido manteve a glosa do imposto
pago no exterior sob o único argumento de que não havia referência a qual ano-
calendário o imposto era referente. Inicialmente, a fiscalização havia afirmado que o
documento era referente ao ano-calendário de 2010, no entanto o v. acórdão recorrido
sustenta não haver qualquer data no comprovante de pagamento.
Não obstante ser de difícil visualização em razão da qualidade da digitalização, o
documento apresentado pela recorrente aponta que o imposto pago é referente ao ano de
liquidação de 2012, devendo, portanto, ser aceito como documento hábil a comprovar o
recolhimento do imposto em relação a este ano-calendário. De forma a facilitar a
análise, veja-se abaixo a reprodução de parte do comprovante, com ênfase adicionada ao
“ano de liquidação” do imposto com a referência ao ano de 2012:

Sendo este o único motivo apontado pelo v. acórdão recorrido para a manutenção da
glosa do imposto pago no exterior, deve o acórdão ser reformado de modo que o valor
de R$ 10.654.985,03 seja considerado na apuração da recorrente.
Tanto na reprodução constante do recurso, quanto no documento anexado à fl.152,
a imagem não se mostra clara, razão pela qual voto por converter o julgamento em diligência
para que o contribuinte seja intimado a apresentar documento original ou cópia legível para
esclarecer a data constante do documento.
Tal argumento do contribuinte é recorrente para vários outros pagamentos
constantes da planilha acima. Reproduz-se trecho do recurso:
Em relação ao documento de arrecadação de fls. 173, no valor de $ 8.031.143,69
(equivalente a R$ 166.405,30), o v. acórdão recorrido, a despeito de reconhecer que a
Ordem de Saque apresentada conjuntamente com o documento de arrecadação
comprovar a retenção sofrida pela empresa no referido valor, manteve a glosa do
imposto pago no exterior sob o argumento de que o documento de arrecadação estaria
ilegível.
De forma a facilitar a análise, veja-se, a seguir, reprodução do documento apresentado
pela recorrente:
(ilustração reproduzida no recurso)
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Além do documento de arrecadação, veja-se abaixo a reprodução da respectiva “ordem
de saque”, que comprova o pagamento do referido imposto:
(ilustração reproduzida no recurso)
Note-se que tanto a ordem de saque e quanto o documento de arrecadação fazem
referência ao valor de $ 8.031.143,69, a despeito de ser difícil a leitura do valor no
documento de arrecadação.
Assim, não obstante a qualidade da cópia do documento de arrecadação dificultar a
leitura detalhada de suas informações, a sua análise em conjunto com a respectiva
ordem de saque não deixa dúvidas quanto ao efetivo pagamento de imposto no exterior
no valor de $8.031.143,69, restando devidamente comprovado seu recolhimento, sendo
de rigor a reforma do v.acórdão recorrido sob pena de excesso de formalismo.
Em relação aos comprovantes referidos na planilha do v. acórdão recorrido nas linhas de
8 a 124, a despeito de reconhecer que os “Documentos de Liquidação” de Impostos e as
“Ordens de Saque” apresentadas confirmam os valores recolhidos pela recorrente a
título de imposto pago no exterior, o v. acórdão recorrido manteve a glosa por suposta
ilegibilidade dos “Documentos de Arrecadação”.
Tomando como exemplo o primeiro dos mencionados comprovantes, no valor de $
82.974.317,44, verifica-se que a posição sustentada no v. acórdão recorrido não deve
prevalecer.
Isto porque, em primeiro lugar, diferentemente do que afirmado no v. acórdão recorrido,
os documentos apresentados pela recorrente são legíveis e comprovam o recolhimento
de imposto sobre a renda pago no exterior. Veja-se, de forma a facilitar a análise, a
reprodução (i) do documento de arrecadação, (ii) do “Documento de Liquidação”, e (iii)
a correspondente “Ordem de Saque”:
-- Documento de Arrecadação:
(ilustração reproduzida no recurso)
-- “Documento de Liquidação de Impostos”:
(ilustração reproduzida no recurso)
-- Ordem de Saque
(ilustração reproduzida no recurso)
Da transcrição acima, nota-se que o “Documento de Liquidação de Impostos”, que
comprova a apuração do imposto sobre a renda, a “Ordem de Saque”, que evidencia o
seu efetivo pagamento, e o “Comprovante de Arrecadação” fazem referência ao
pagamento do mesmo montante de imposto sobre a renda, no valor de $82.974.317,44,
e referente ao ano-calendário de 2012.
Não procede, assim, a afirmação do v. acórdão recorrido no sentido de que o
Documento de Arrecadação estava ilegível, impossibilitando a verificação de
pagamento de imposto de renda no exterior.
Além disso, ainda que se considerasse que o documento de arrecadação não estivesse
legível, a manutenção da glosa do imposto pago no exterior configuraria um formalismo
exacerbado do v. acórdão recorrido, na medida em que os demais documentos
apresentados pela recorrente efetivamente comprovam o recolhimento do imposto no
exterior exatamente na quantia declarada.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Veja-se que o v. acórdão recorrido, acertadamente, afirma que o “Documento de
Liquidação de Impostos” não tem como objetivo a comprovação do recolhimento de
imposto pago na Angola, conforme o próprio documento atesta. No entanto, o v.
acórdão reconhece que, juntamente com o documento de liquidação de impostos, foram
apresentadas as “Ordens de Saque”, as quais, segundo as palavras do próprio acórdão
recorrido, “(...) estão coerentes com os Documentos de Liquidação de Impostos”.
Ora, ainda que se considerassem ilegíveis os documentos de arrecadação apresentados
pela recorrente, o que não se verifica conforme reprodução da imagem acima, fato é que
a recorrente, por meio de sua declaração contendo a apuração do imposto de renda e de
comprovantes de pagamento, efetivamente demonstrou o recolhimento de imposto na
Angola.
A mesma discussão é aplicável aos documentos de arrecadação mencionados nas linhas
14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 33, 36, 37, 38 e 39 do v. acórdão recorrido. A despeito
de a DRJ entender que as ordens de saque comprovam as retenções sofridas pela
recorrente no ano-calendário de 2012, a glosa do imposto pago no exterior foi mantida
por suposta ilegibilidade dos documentos de arrecadação, o que não se verifica.
Dessa forma, deve ser reformado o v. acórdão recorrido de forma a reconhecer como
imposto de renda pago no exterior os montantes acima referidos.
Apesar de a Recorrente afirmar que os documentos estariam legíveis, o que se
constata é que os Documentos de Arrecadação não estão claros, e outros documentos que estão
legíveis (ordens de saque e documento de liquidação de impostos) não servem como
comprovante de pagamento de imposto, conforme ressalva do documento de liquidação:
“ATENÇÃO – Este documento não faz prova do pagamento”.
Para estes pontos, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência
para que o contribuinte seja intimado a trazer originais ou cópia legível dos documentos a fim de
comprovar a autenticidade e legibilidade dos comprovantes já constantes dos autos.
2.2 CNO Angola (ODEBRECHT ANGOLA – PROJECTOS E SERVIÇOS, LDA
-Angola OAL )
A Recorrente tem uma participação de 50% na Angola OAL, e havia declarado
um imposto pago no exterior no valor total de R$ 16.625.528,99, o qual foi integralmente
glosado pelo fiscal.
A decisão recorrida, reconhecendo a desnecessidade de tradução juramentada e a
desnecessidade de reconhecimento dos documentos pelo órgão arrecadador confirmou um valor
de R$ 12.340.158,24 a título de imposto pago no exterior pela Angola OAL.
A Recorrente menciona que a mesma documentação rejeitada pela fiscalização no
presente processo foi expressamente admitida pela fiscalização, no âmbito do processo n.
16682.721972/2016-15. Em seguida, passa a discorrer acerca das glosas mantidas na decisão de
piso.
Para melhor compreensão, reproduz-se planilha com as glosas efetuadas pelo
Fisco e abaixo, as glosas mantidas pelo acórdão a quo (fls. 1303-05) e :
Planilha com glosas efetuadas pelo Auditor Fiscal:
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Planilha com síntese da decisão da DRJ:

Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Linha 1
A DRJ manteve a glosa do valor porque não encontrou a data de referência no
documento apresentado.
A Recorrente ressalva que o documento não está em “ótimas condições de
visualização”, mas que no DAR anexado à fl. 336 consta referência ao ano-calendário 2012 e
traz imagens ampliadas do documento.
As imagens colacionadas pela Recorrente estão em péssimas condições. Todavia,
consultando a fl. 336, constata-se que a imagem como um todo possui baixa qualidade, mas é
possível identificar uma autenticação datada de 30/05/2013. Sendo assim, não se confirma que o
pagamento se deu em 2012. Vide parte inferior do documento:

Tendo em vista a proposta de diligência em relação a outros itens, entendo que
deve ser dada a oportunidade para que a Recorrente apresente original ou documento de
qualidade superior.
Linha 14
Em relação ao valor constante dessa linha, a decisão recorrida assim se
manifestou:
Na liha 14, há a informação de um DAR de no 00814097.12, com pagamento de
imposto no valor de 48.906.936,18 Kz. Só na carta de 384 encontrei a referência a este
DAR e valor, porém não encontrei o DAR. Voto, pois por manter a glosa do valor de
pagamento do imposto de renda de R$ 1.019.220,55.
A Recorrente argumenta que a retenção ocorreu de forma unificada e que juntou
documento emitido pela Direção Nacional de Impostos do Ministério de Finanças de Angola e
afirma que deveria ser aceito o valor de 48.906.936,18 Kz. Cita que esta situação é semelhante à
justificativa dos valores constantes da linha 34 da CNO Sucursal Angola.
Apesar de afirmar que houve a retenção unificada, não apresentou as imagens dos
documentos e também não indicou as folhas do processo onde se encontraria o DAR de retenção
unificada. Por conseguinte, não localizei os documentos que poderiam comprovar o alegado.
Tal ponto será objeto de diligência.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Linhas 48 a 58 e 66 a 73
Em relação aos valores informados nestas linhas, a decisão recorrida não aceitou a
comprovação dos pagamentos, pois apesar de constar as ordens de saque, os DAR encontravam-
se ilegíveis, vide trecho do acórdão:
Linhas 48 a 57
Esta linhas são referentes a retenção de imposto industrial que teriam sido feitas e
recolhidas pelo cliente Governo Província de Luanda.
Todos os DAR apresentados (fls. 463, 467, 471, 475, 479, 483, 487, 491 494 e 498),
são ilegíveis, com exceção de seus números. Também foram presentados Documentos
de Liquidação de Impostos (fls. 465, 469, 473, 477, 481, 485, 489, 493, 496 e 500) e
Ordens de Saque (fls. 466, 470, 474, 478, 482, 486, 490, -, 497 e 501). Tendo em vista
serem ilegíveis os DAR, voto pela manutenção da glosa dos valores de imposto de
renda informados de R$ 241.625,17, R$ 18.617,58, R$ 18.617,58, R$ 241.543,81, R$
509.666,21, R$ 397.364,63, R$ 436.398,30, R$ 27.936,98, R$ 11.901,31 e R$
204.415,23.
A Recorrente alega que:
Ainda que alguns dos documentos de arrecadação estejam parcialmente, fato é que
a recorrente, por meio de sua declaração contendo a apuração do imposto de renda e de
comprovantes de pagamento, efetivamente demonstrou o recolhimento de imposto na
Angola.
Dessa forma, em observância do princípio da verdade material e de forma a afastar o
formalismo exacerbado contido no v. acórdão recorrido, deve este ser reformado de
forma a reconhecer como imposto de renda pago no exterior os montantes acima
referidos.
A Recorrente reconhece que os DAR estão ilegíveis, mas que pelo princípio da
verdade material, deveriam ser reconhecidos os pagamentos de impostos. Informa também que
solicitou à administração tributária da Angola a emissão de novos comprovantes de arrecadação.
Tendo em vista a proposta de diligência para outros itens, também neste ponto
deve ser oportunizado ao contribuinte a possibilidade de trazer os originais ou DAR legíveis
aptos a comprovar os pagamentos de imposto no exterior.
2.3 CNO Sucursal Argentina
Para a CNO Sucursal Argentina, o crédito de imposto no exterior informado foi de
R$ 72.447.463,44, formado por: pagamentos (R$ 29.172.876,06), compensações (R$
7.339.345,80) e retenções (R$ 37.990.640,59) (fl.1179).
O Fiscal não reconheceu nenhum desses valores posto que não teria havido
reconhecimento de órgão arrecadador nos documentos. Vale ressaltar que o auditor destacou a
desnecessidade de consularização para documentos da Argentina em razão de acordo firmado
entre os dois países, logo a ausência desse requisito não foi empecilho para aceitação dos
documentos.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

Quanto ao requisito do reconhecimento pelo órgão arrecadador argentino, o
contribuinte alegou que os documentos haviam sido obtidos no site da AFIP (Administración
Federal de Ingressos Públicos), o que implicaria estarem reconhecidos por aquele órgão.
Para a parcela de crédito formada por pagamentos, a DRJ não confirmou que os
documentos tivessem sido obtidos no site da AFIP, mantendo o despacho decisório que não os
acatou.
No que concerne às compensações, verificou-se que os documentos foram obtidos
no site da AFIP, mas não havia comprovação de que as compensações foram efetivamente
deferidas, e considerou os valores não comprovados.
Quantos às retenções, verificou que de fato os documentos foram obtidos no site
da AFIP, e por isso atendiam ao requisito de reconhecimento pelo órgão arrecadador, e
considerou comprovadas todas as retenções referentes ao ano-calendário 2012, contudo,
desprezou aquelas referentes a 2013.
A Recorrente, ainda inconformada, alega que:
Em relação aos pagamentos antecipados de imposto de renda, que somam um total de
R$ 29.172.876,06, o v. acórdão recorrido manteve a glosa dos valores declarados pela
recorrente sob o fundamento de que não haveria prova de que os documentos
apresentados teriam sido obtidos da AFIP, órgão responsável pela arrecadação do
imposto sobre a renda na Argentina.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que todos os comprovantes apresentados pela
recorrente durante a fiscalização e reapresentados juntamente com sua manifestação de
inconformidade são documentos válidos e aceitos pela própria AFIP, órgão arrecadador
da Argentina, como comprovantes de pagamento de imposto de renda.
Isto porque, nos termos da legislação argentina, permite-se que contribuintes realizem o
pagamento de tributos administrados pela AFIP por meio de formulários e volantes de
pagamento (volante electrónico de pago - VEP) emitidos por bancos conveniados com a
AFIP, sendo que tais volantes de pagamento possuem eficácia probatória ante ao órgão
arrecadador5.
Valendo-se de tal medida de desburocratização permitida pela legislação argentina, a
recorrente efetuou o pagamento de imposto sobre a renda por meio do banco
conveniado Interbanking S.A.6 por meio de VEP que atesta que houve pagamento em
dinheiro (“efectivo”). Veja-se, a título exemplificativo, o comprovante abaixo, o qual foi
juntado a fl. 576:
(imagem reproduzida no recurso)
Dessa forma, os documentos apresentados pela recorrente durante a fiscalização e em
sua manifestação de inconformidade, por se tratarem de comprovantes aceitos pela
própria administração tributária do país em que o imposto foi pago, já são
suficientes e devem ser aceitos a fim de confirmar o valor de imposto sobre a renda
pago pela recorrente no exterior.
Não obstante, de modo a não restar dúvida quanto ao efetivo pagamento do imposto de
renda no exterior, a recorrente pede vênia para apresentar novos comprovantes de
pagamento, estes extraídos diretamente do site da AFIP, que comprovam o pagamento
do imposto por meio dos VEP’s já apresentados anteriormente (Doc. 02). A título
exemplificativo, veja-se abaixo a reprodução do novo comprovante extraído do site da
AFIP referente ao VEP reproduzido acima:
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

(imagem reproduzida no recurso)
Informa a empresa que extraiu novos comprovantes diretamente do site da AFIP e
anexou ao presente recurso (doc. 02). Em relação à juntada de novos documentos de prova, não
deve haver qualquer objeção, quando efetuada para contrapor fundamentos apresentados na
decisão recorrida (art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72).
Tendo em vista a conversão do julgamento em diligência, o Colegiado deixou
para se pronunciar acerca deste ponto quando do retorno do processo.
2.4 CNO Panamá
A totalidade dos pagamentos de imposto feitos pela CNO Panamá e informado
pela Recorrente na DCOMP, no valor de R$ 36.344.078,64, foi desconsiderado pela fiscalização
por falta de reconhecimento pelo órgão arrecadador naquele país.
A DRJ reconhecendo a prescindibilidade de reconhecimento de órgão
arrecadador, aceitou a quase totalidade dos valores correspondente a R$ 34.911.662,49, restando
controvertidos três pagamentos abaixo, por estarem ilegíveis os documentos comprobatórios:

Em relação aos documentos ilegíveis que encontravam-se anexados às fls. 799,
800 e 804, a Recorrente apresenta novos comprovantes de pagamento, obtidos na plataforma
oficial do órgão arrecadador do imposto de renda no Panamá, devidamente apostilados (doc. 03).
Quanto a este ponto, também será decidido quando do retorno da diligência.
2.5 CNO Sucursal Venezuela
O crédito de imposto pago pela CNO Sucursal Venezuela estava composto por
pagamentos propriamente ditos, compensações e retenções, no valor total de R$ 207.208,203,96.
Os pagamentos foram desconsiderados pela autoridade fiscal em razão de ausência de
reconhecimento pelo órgão arrecadador SENIAT. A DRJ verificou que havia validação do
terminal do banco receptor, de modo que considerou dispensado o reconhecimento pelo órgão
arrecadador, por força do que dispõe o § 5o do art. 395 do RIR/1999, e findou por acatar os
pagamentos no valor de R$ 81.010.984,58.
Para os demais itens, compensações e retenções, o auditor fiscal desconsiderou os
documentos apresentados posto que não possuíam tradução juramentada, nem reconhecimento
pelo órgão arrecadador. A DRJ manteve a glosa desses documentos pela ausência de tradução
juramentada, independentemente da análise de outras questões.
A Recorrente declara que já havia trazido as traduções juramentadas
especificamente em relação aos pagamentos referentes aos valores de $ 24.999.999,99, $
25.000.000,00 e de $18.598.795,61 (fls. 1067 a 1070), e que, de igual modo, as traduções
juramentadas dos comprovantes de retenções foram juntadas a partir da fl. 1072, juntamente com
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

a apresentação da manifestação de inconformidade. Acrescenta que, novamente, apresenta as
traduções dos referidos comprovantes no Documento 04 anexo ao recurso.
Em verdade, os valores de $ 24.999.999,99, $ 25.000.000,00 e de $18.598.795,61,
correspondem a compensações. Os documentos acostados às fls. 1067-1070 tratam de tradução
juramentada de documentos emitidos pela Divisão de Arrecadação do órgão tributário da
Venezuela- SENIAT, em resposta à solicitação do representante da empresa.
Este ponto será analisado no retorno da diligência.
Quantos às retenções, constam traduções juramentadas de vários comprovantes de
retenção, todavia, não foi possível visualizar a identidade de valores dos comprovantes
apresentados com aqueles constantes da planilha de fl. 1179. Constata-se que alguns
comprovantes apresentados têm como beneficiário das retenções pessoa jurídica diversa na
Norberto Odebrecht Venezuela (CNO Sucursal Venezuela), tratando-se de consórcios, que
podem ou não estar ligados à Recorrente.
Nesse sentido, proponho que seja realizada diligência para estes valores
constantes das traduções juramentadas dos comprovantes de retenção, para que verifique a
pertinência do ano-calendário e dos valores informados, bem como o beneficiário das retenções.
Conclusões
Desta forma, considerando que a Recorrente trouxe novos documentos para
contrapor as razões do acórdão recorrido, que parte do indeferimento deve-se a ilegibilidade de
alguns documentos, considerando ainda que a prova do direito creditório incumbe à Recorrente,
entendo que este processo deve retornar à Unidade de origem, convertendo-se o julgamento em
diligência, para que a Recorrente seja intimada a:
- apresentar os comprovantes de quitação originais ou legíveis, conforme planilha
abaixo;
- apresentar planilha detalhada para comprovação das retenções da CNO Sucursal
Venezuela com indicação dos documentos originais e respectivas traduções juramentadas, de
acordo com planilha de fl. 1179, bem como contratos de consórcios, caso a retenção tenha por
beneficiária pessoa jurídica diversa da CNO Sucursal Venezuela, esclarecer o percentual de
participação no consórcio, se for o caso, entre outras informações;
- Informar se o saldo negativo do ano-calendário 2012 foi considerado no auto de
infração constante do processo administrativo n. 16682.721972/2016-15 e quais os valores
considerados;
- Em relação à linha 14 – da Angola OAL, a Recorrente deverá indicar as folhas
do processo que se encontram os DAR de retenção, ou apresenta-los novamente, bem como
prestar todos os esclarecimentos necessários para identificação da parcela que lhe corresponde;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório conclusivo
acerca dos valores residuais que remanesceram controvertidos, informando o resultado da
diligência à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias para o exercício do contraditório,
retornando o processo à turma para decisão.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-000.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905220/2017-96

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital